Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-25.2020.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000564-25.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAYTON RIBEIRO DE PAULA - CPF: 661.085.431-91 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (REPRESENTANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (APELADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - PEDIDO CONTRAPOSTO - AÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DA DÍVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - EXISTÊNCIA - ARTIGO 80, III DO CPC– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a relação jurídica estabelecida entre o consumidor autor e a empresa ré e não havendo provas de quitação da dívida contratada, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome da primeira nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito, e a inexistência do seu direito à indenização por supostos danos morais.

Comprovada a existência do débito, deve ser acolhida a pretensão contraposta aviada pela parte ré, para a condenação da parte autora no pagamento do valor respectivo.

No caso dos autos a litigância de má-fé tenho que é evidente a sua existência, pois a conduta da apelante se amolda ao previsto no art. 80, II do CPC, uma vez que, deliberadamente, o autor altera a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLAYTON RIBEIRO DE PAULA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais Por Restrição Indevida
nº - 1000564-25.2020.8.11.0051, ajuizada em desfavor do
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA e outro

que, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, JULGOU IMPROCEDENTE a ação principal e por outro lado, JULGOU PROCEDENTE o pedido contraposto, motivo pelo qual CONDENOU o requerente CLAYTON RIBEIRO DE PAULA, ao pagamento da importância de R$ 83,53 (oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) em favor da parte ré, quantia que deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e corrigida monetariamente pelo INPC desde a citação. Por corolário, tornou INSUBSISTENTE a liminar concedida. CONDENOU a parte requerente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º). Contudo, suspendeu a exigibilidade da cobrança, por cinco (05) anos, anos termos do que dispõe os §§ 2º e 3º do art. 98 do NCPC, dada a concessão da gratuidade de justiça em favor da própria. Ainda, em vista de que foi reconhecida a litigância de má-fé da parte autora, CONDENOU-A ao pagamento de multa, em favor da parte ré, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser corrigida pelo INPC desde o seu arbitramento e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da presente decisão, sobre a qual NÃO INCIDE a suspensão da exigibilidade prevista nos §§ 2º e 3º do art. 98 do NCPC.

O apelante alega, em síntese, que ingressou com a presente demanda, em razão da restrição do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, que tem como indevida, realizada pela requerida no valor de R$ 83,53 (oitenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Alega que a r. sentença prolatada nos autos, julgou improcedente a ação, ao fundamento de que a inserção nos órgãos de proteção é devida, pois o autor restou inadimplente em relação ao plano de tarifa de SMS notificação junto contratado junto a requerida. Contudo, assevera que, ao contrário do que narra a sentença, a apelada não junta nenhum contrato ou solicitação de recebimento de SMS feito pelo apelante

Alega que as provas encartadas aos autos pela apelada (faturas em nome do autor) são unilaterais, ainda, que a reclamada alega, de forma genérica, que o valor da negativação corresponde a juros e taxas dos serviços contratados.

Assevera que a apelada não juntou sequer um contrato que previa a cobrança de tarifa de anuidade, seguro contratado e taxa para receber SMS.

Que, em sua defesa, a requerida afirma que a última compra realizada pelo autor ocorreu no ano de 2015, há mais de 05 (cinco) anos e, dessa forma “por qual motivo demorou 05 anos para negativar seu nome??!”, Num. 111347482 - Pág.4.

Sustenta estar evidenciada a prática ilícita pois “a tese de que a cobrança se refere a taxas e juros por atraso não merece ser acolhida excelência (...) houvera a negativação indevida do nome do apelante, ou seja, seu nome fora inserido no rol de inadimplentes sem dever nada. ”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pleito autoral, bem como a condenação da apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade pois
“o recurso não atende ao princípio da dialeticidade, por ausência dos argumentos pelos quais deveria a decisão ser reformada.
” Num. 96981995 – Pág.3.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

A controvérsia instaurada no feito consiste na análise da exigibilidade do débito imputado pelo réu a parte autora, incluída no cadastrado de não pagadores, bem como dos danos morais decorrentes de eventual reconhecimento da ilicitude do apontamento desabonador.

Ao exame dos autos, verifica-se que a parte apelante teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em 05/12/2009, em razão da suposta existência de dívida junto ao réu no montante de R$ 83,53 (oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), vinculada ao contrato nº.0000896593, que teria sido entabulado entre os litigantes (Num. 111344099 - Pág.1).

Nessa toada, defendendo o autor a inexistência de débito, pela distribuição dinâmica do ônus da prova, não lhe pode ser exigida prova negativa, sendo da parte ré o ônus de comprovar a regularidade da negativação, consoante disposição do art.373, do CPC:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído".

Destarte, o requerido, a fim de a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes e a existência do débito ensejador da negativação, anexou à contestação notas de compras (Num. 1113347468 - Pág.6/7) que contém assinaturas que coincidem com a firmada na procuração, declaração de hipossuficiência e documento pessoal constante nos autos (Num. 111344098 - Pág. 1/3) além de diversas faturas de cartão, atribuídas à parte autora, valendo o destaque de que a primeira fatura consta de com vencimento em 05/08/2013 e a última de 05/12/2015 (Num. 111347469 e seguintes).

Para além disso, a apelada descreve a composição de cada fatura além dos pagamentos realizados (Num. 111347468 - Pág.9/15).

Ainda, ressai das faturas juntadas, longo histórico de compras atribuídos ao consumidor/apelante, o que indica que o requerente de fato contratou e utilizou os serviços prestados pelo fornecedor/apelado, tendo cessado os pagamentos a partir do mês de novembro do ano de 2015, após cerca de três anos de relação de consumo com efetivação de compras e respectivos pagamentos.

Ademais, depreende-se da inicial que a parte autora nega a existência de qualquer relação jurídica entre as partes, porém, quando confrontada com aludidas notas de compra e faturas, a parte apelante esquivou-se de manifestar-se sobre a relação havida entre as partes, apegando-se ao argumento de que o réu, em sua peça de defesa "não junta nenhum tipo de contrato, ou algum documento que comprove o aceite de taxas e juros, bem como a de cobrança para receber SMS " (Num.111347475 - Pág.2).

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações e dados do negócio pactuado, não deixando dúvida dos produtos contratados.

No caso em comento, ganha credibilidade a versão do réu/apelado e, ausente qualquer contraprova ofertada pelo consumidor (extrato de pagamentos, etc.) referente às faturas, impõe-se admitir que o réu desincumbiu-se de seu ônus probatório, insculpido no art. 373, II, CPC, eis que comprovou fato impeditivo do direito do autor.

Desse modo, agiu o fornecedor em exercício regular de direito (art. 188, I, CC) ao proceder à inscrição do nome de legítimo devedor em cadastro de proteção ao crédito, a fim de coagi-lo a saudar sua contraprestação pelos serviços prestados. Inexistente, por isso, a ocorrência do dano imaterial indenizável.

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

(...)

Assim, verificada a ausência de ilicitude na conduta do apelado, resta ausente outro dos pressupostos fulcrais à sua responsabilização civil, acertada a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, não merecendo qualquer reparo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –DEMANDA PREDATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ASSINATURA VISIVELMENTE IDÊNTICA À DO MUTUÁRIO EM DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental colacionado aos autos permite concluir pela inexistência de fraude na contratação, ante a verificação inequívoca de identidade entre as assinaturas consignadas no contrato e aquela aposta no documento de identidade apresentado pelo autor. Uma vez comprovada a relação jurídica em que se alicerça os descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado em sua conta corrente, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito. Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face do Apelante. Vale destacar que, em consulta à página deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nestes autos distribuiu na Comarca de Colíder - MT, nada menos que 19 (dezenove) ações distintas em nome do autor para demandar contra cinco instituições financeiras, com alegações semelhantes e sem promover a instrução adequada da peça inaugural. Logo, é possível concluir que o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada com veemência pelo julgador. (N.U 1002843-13.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - QUITAÇÃO DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - REPARAÇÃO MORAL INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA - PEDIDO CONTRAPOSTO - AÇÃO DE NATUREZA DÚPLICE - POSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DA DÍVIDA - CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. Comprovada a relação jurídica estabelecida entre a consumidora autora e a empresa ré e não havendo provas de quitação da dívida contratada, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome da primeira nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito, e a inexistência do seu direito à indenização por supostos danos morais. Admite-se a formulação de pedido contraposto nas ações de natureza dúplice, ou seja, naquelas em que, independentemente de pedido expresso, a parte ré poderá obter o reconhecimento de um direito, como resultado lógico e automático da rejeição do pedido da parte autora. Comprovada a existência do débito, deve ser acolhida a pretensão contraposta aviada pela parte ré, para a condenação da parte autora no pagamento do valor respectivo. Cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, quando evidenciado que alterou a verdade dos fatos. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.19.079606-0/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): EMIRELLE ALVES FERREIRA - APELADO(A)(S): VIA VAREJO SA

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.079606-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/09/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

Outrossim, a não deve ser afastada a condenação do apelante ao pedido contraposto feito pela ré/apelada, vez que o débito discutido nesta ação, equivalente a R$ 83,53 (oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), restou devidamente comprovado, tanto que foi julgada improcedente a pretensão declaratória autoral, o que evidencia o direito da parte apelada ao recebimento da quantia que lhe é devida.

Por fim, no que ser refere à condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, igualmente deve ser mantida, uma vez que este, deliberadamente, alterou a verdade dos fatos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022